Tribunal: STF
Processo: ARE 1384803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE. IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS. EQUIPARAÇÃO À ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA TURMA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. O litígio em questão ostenta características de direito público, nos termos do art. 9º, § 1º, XI, do RISTJ, porquanto a FHE é instituição equiparada à autarquia federal, sendo a ela aplicados os artigos 4º da Lei n. 7.750/1989 e 70, caput e parágrafo único, da Constituição Federal. Logo, a competência deve ser fixada na Primeira Turma.



    2. O art. 31 da Lei n. 6.855/1980 dispõe que "o patrimônio, a renda e os serviços vinculados às finalidades essenciais da Fundação Habitacional do Exército - FHE, ou delas decorrentes, pela sua origem e natureza, gozam dos privilégios próprios da Fazenda Pública, quanto à imunidade tributária, prazos prescricionais, impenhorabilidade, foro, prazos e custas processuais". Diante disso, a impenhorabilidade analisada nos presentes autos, decorrente da própria lei, não pode ser afastada por decisão judicial.



    3. A exclusão da FHE do polo passivo da ação cautelar de arresto enseja, consectariamente, a remessa dos autos ao juízo de direito.



    4. Recurso especial conhecido e provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIII, LIV e LV; 70; 93, IX; e 105, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ademais, o art. 31 da Lei n. 6.855/1980 dispõe que o patrimônio da FHE, gozam dos privilégios próprios da Fazenda Pública, inclusive quanto à impenhorabilidade. Assim, a prerrogativa decorrente da própria lei não pode ser afastada por decisão judicial.



    Outrossim, a fiscalização e o controle impostos à FHE quanto à questão orçamentária fazem com que ela mantenha suas características de autarquia federal.



    A questão não perpassa apenas pelo não recebimento de recursos orçamentários da União. Deveras, o artigo 12 da Lei n. 6.855/1980, assenta que: 



    [...]



    Ressoa evidente que o art. 3º da Lei 7.750/1989, ao proibir que a União transfira recursos orçamentários à FHE, revogou o inciso I do artigo 12 da Lei n. 6.855/1980. Porém, a despeito a revogação em questão, a FHE ainda continua recebendo contribuição de entes públicos, perfazendo-se necessário a mantença da impenhorabilidade de seus bens.



    Outro ponto que merece realce gravita em torno do fato de a FHE ter de se submeter, obrigatoriamente, aos ditames da Lei n. 8.666/1993, no sentido e que as alienações de seus imóveis sejam precedidas de regular procedimento licitatório, por força dos artigos 22, inciso XXVII, e 37, inciso XXI, ambos da Constituição Federal, conforme consignou o Plenário do Tribunal de Contas da União (Acórdão n. 1149/2003). Dessas forma, ao se subordinar ao regramento imposto pela Lei de Licitações, a FHE mantém característica de autarquia. Deve incidir o parágrafo único do art. 1º da Lei em destaque: "Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios".



    Portanto, diante dessas ponderações, é forçoso concluir que a FHE, ainda que não mais receba recursos orçamentários da União, permanece sendo assemelhada com entidade autárquica federal em razão das suas características peculiares. Dessa forma, não há como elidir a impenhorabilidade de seus bens, cuja consequência lógica acarreta a exclusão da FHE do polo passivo da ação cautelar de arresto."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente